Tribunal: STF
Processo: HC 251148
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sandro Manoel Cunha Macedo em favor de Wanderlan dos Santos Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 968.232/PA.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes do art. 2º, §§ 2º , 3º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/2013, sob a suspeita de pertencer a organização criminosa.



    Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e teratológica “Evidente se mostra, que a decisão que INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR, é genérica e teratológica, pois fala que persiste, os motivos que justificam a custódia cautelar.”. (p. 1-2) e que não foi caracterizado o periculum libertatis do paciente. (p. 3)



    No mérito, aduz sofrer constrangimento ilegal, pois sustenta que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar. (p. 4-9) 



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requer a superação da Súmula 691 do STF.



    Ao final, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva e a decretação de medida cautelar diversa da prisão, com a utilização de tornozeleira eletrônica.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que a Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos da fundamentação do ato coator:



    “(...)



    Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-se que:



    (...)



    No caso em análise, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem. 



    A propósito, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 



    Por outro lado, a pretensão de anulação da decisão de ratificação do recebimento da denúncia merece ser mais bem analisada após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento de mérito, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 



    Em relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 



    No caso dos autos, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, se faz necessário o exame circunstancial do prazo de duração do processo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações atualizadas ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém – PA, notadamente sobre a situação prisional do paciente e o andamento processual da ação penal n. 0822473- 38.2023.814.0401, com o detalhamento das datas e dos principais atos processuais, bem como quanto a outros elementos que entender pertinentes, indicando, se possível, previsão para o julgamento do feito. 



    As informações deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (eDOC 4)



    Em relação a ausência de contemporaneidade dos fatos, verifico que o argumento não merece prosperar, pois a jurisprudência desta Corte é clara no sentido de afirmar a contemporaneidade da prisão preventiva em situações de risco à garantia da ordem pública. Nesta toada:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de conversas telefônicas, viável é a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. (HC 191.396, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.02.2021)



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia. (HC 183.167, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.06.2020)”



    Ademais, verifico que a medida cautelar foi corretamente fundamentada na preservação da ordem pública, pois há fortes indícios nos autos que o paciente ocupa função de relevância na organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, vejam-se trecho da denúncia:



    “Quanto ao § 3º do art. 2º da Lei n.º 12.850/13, cabe dizer que também está presente para os denunciados WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MARCIO COSTA DOS SANTOS e MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA, pois resta demonstrado nos autos que estes acusados exercem cargo de relevância dentro da estrutura do CV.” (eDOC 3, p. 53-54)



    Por fim, destaco que o impetrante deve aguardar as informações atualizadas solicitadas pelo eminente ministro relator do STJ ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém – PA.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente